Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712700-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIRZA MARTINS LAUDELINO DA SILVA, JEAN PABLO COSTA E SILVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por TIRZA MARTINS LAUDELINO COSTA E SILVA e JEAN PABLO COSTA E SILVA, em face do acórdão proferido por esta Relatoria, que julgou improcedente o recurso de apelação dos ora embargantes. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre possível não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade do recurso, noticiado em sede de contrarrazões (ID 73317718). Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital